Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO DOS CONDÔMINOS.
1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 115 do CPC, “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”.
3. A eficácia da sentença depende da citação de todos os moradores da chácara na qual a autora pretende a liberação de acesso e concessão de controle e chave, tendo em vista que compõem litisconsórcio passivo necessário.
4. Deu-se provimento ao recurso.